Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708184-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDINEY ARARUNA DE ALMEIDA RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AMBIENTAL. URBANÍSTICO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO INIBITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRA IRREGULAR. COMPROMISSOS. REGULARIZAÇÃO. CERTIFICADO DE VISTORIA. APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. HABITE-SE. AUSENTES. IMPACTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. NÃO CONTENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO. 1. Se no acordo homologado, em sede de cumprimento de sentença, nos autos da ação inibitória, o agravante se comprometeu, dentre outras obrigações, a promover a regularização da obra, adequando-a aos coeficientes urbanísticos e edilícios aplicáveis, a fim de conter impactos ambientais e urbanísticos na região, bem como, após concluir a edificação da obra irregular, nos termos autorizado pelo Poder Público, obter certificado de vistoria e aprovação definitiva da edificação pela autoridade competente, não há que se falar em regularidade da obra, em extinção do feito ou em cumprimento do acordo judicial homologado por sentença judicial se, até o presente momento não cumpriu com o acordado. 2. As obrigações de obter o certificado de vistoria e a aprovação definitiva da edificação, em princípio, só podem, ser atestadas com a obtenção do habite-se após a conclusão das obras, razão pela qual não pode ser afastada a obrigação do executado de apresentá-lo. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 62 do Código de Processo Civil, afirmando que não há que se falar em competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na medida em que não se discute a ocupação do solo com reflexos ambientais ou de interesse público. Defende a competência do juízo da Vara Cível para julgar a causa. Assim, pede seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo recorrente; c) artigos 17 e 493, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a obra está absolutamente regular na fase em que se encontra, com a obtenção do seu respectivo alvará de construção. Entende que houve, na realidade, depois da propositura da ação, a existência de fato extintivo do direito da autora, ora recorrida, que deveria ser levado em consideração pelo Tribunal a quo, como prevê o artigo 493 do CPC. Logo, obtido o alvará, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir da ora recorrida, que propôs essa ação em razão de alegada construção irregular na área, por falta do alvará de construção especificamente. Pontua, considerando que o recorrente obteve o alvará de construção, além do fato de que a posse do imóvel foi regularizada, que não compete à recorrida aferir a regularidade da obra quando finalizada, e sim aos órgãos competentes. Ressalta, ainda, que o acórdão ora recorrido contrariou a regra prevista no artigo 17 do CPC, na qual se estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico, antes de tudo, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 62 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 34776607): (...) O processo originário ao qual se refere o cumprimento de sentença que dá substrato ao agravo de instrumento que gerou o acórdão o embargado teve início em fevereiro de 2016 (ID 52910695 dos autos do processo originário n.o 00350033- 69.2016.8.07.0018). Durante todo seu curso regular (sentenciado e objeto de exame de apelação por esta Egrégia Turma Cível) nenhuma nulidade com relação à incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente fora suscitada. De igual maneira, no cumprimento de sentença (processo n.o 0035033-69.2016.8.07.0018), remanesceu a estratégia de inoperância quanto à arguição. Surgindo a matéria somente no âmbito do presente aclaratório, tenho que não assiste razão ao embargante. A matéria foi sobejamente examinada, tratada e decidida, com o reconhecimento implícito da competência do juízo da Vara do Meio Ambiente, o que, agora de forma expressa, encontra assento no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária, na medida em que compete ao referido juízo “processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”, possuindo, portanto, competência para firmar o título judicial que dá lastro ao cumprimento de sentença. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, acerca da competência do juízo da Vara do Meio Ambiente, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 17 e 493, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que fica “Impossibilitado o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto prejudicado, considerando que a ausência de prequestionamento da matéria impede o exame do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.035.481/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028